Tribunal: TJDFT
Processo: 0006596-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERIOR DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE MAJORANTE. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 é circunstância do tipo objetiva, pouco importando o fato de não ter sido comprovado que a conduta era dirigida ao público do estabelecimento educacional ou que a traficância tenha se dado no interior da instituição.

2. O condenado reincidente não faz jus à redução da pena pelo privilégio previsto no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, sendo irrelevante que a reincidência não seja específica no crime de tráfico.

3. Se a pena imposta for superior a quatro anos de reclusão e reincidente o réu, o regime inicial deve ser o fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

4. Recurso desprovido.